Tribunal: TJDFT
Processo: 0001557-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Mostrando-se exacerbado o aumento da pena-base, dá-se parcial provimento para sua adequação, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.